Tribunal: TJES
Processo: 5012436-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Intimação / Notificação; Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012436-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

COATOR: Juizo da 6 Vara Criminal da Serra

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012436-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

COATOR: JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
OITIVA DE TESTEMUNHA NO EXTERIOR. CARTA ROGATÓRIA. DEVER DE COOPERAÇÃO. DIRETO NÃO LESIONADO
.

ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência possui o entendimento de que não se mostra ilegal o indeferimento de expedição de carta rogatória quando a parte não evidencia a imprescindibilidade da testemunha para o deslinde dos fatos.

2.
In casu
, o juízo indeferiu o pedido da defesa de que o Cartório realize a intimação por meio de carta rogatória, e, ato contínuo, redesignou a Audiência para o dia 29/8/2024, facultando à defesa a apresentação das testemunhas, independentemente de intimação.

3. O dever de cooperação, estabelecido no art. 6º, do Código de Processo Civil, exige de todos os atores do processo a lealdade processual, a boa fé durante a prática de atos postulatórios e a cooperação em busca da verdade real.

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012436-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

COATOR: JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0006058-07.2022.8.08.0048.

O impetrante alega cerceamento de defesa, aduzindo que o juízo de primeiro grau não determinou a intimação da testemunha requerida pela defesa. Deste modo, requer a declaração de nulidade da decisão, ordenando que a autoridade supostamente coatora proceda com a regular intimação das testemunhas arroladas pela defesa.

O pedido liminar foi
indeferido
o (ID 9638846).

Informações da autoridade coatora (ID 9690964). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9853955) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com a queixa-crime, ao paciente é imputada a prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal.

Apresentada a Resposta à Acusação, indicou como testemunhas a Sra. Poliana Marinho de Freitas, residente em Mantenópolis, e Maira Guasti Porto, residente em Manhattan Beach, Califórnia, nos Estados Unidos.

Designada a Audiência de Instrução e Julgamento e imposta à defesa a intimação da testemunha residente no exterior, no dia do ato, a defesa juntou petição alegando a impossibilidade de intimação das testemunhas, uma vez que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não envia Carta com Aviso de Recebimento ao estrangeiro.

Desta forma, o juízo indeferiu o pedido da defesa de que o Cartório realize a intimação por meio de carta rogatória, e, ato contínuo, redesignou a Audiência para o dia 29/8/2024, facultando à defesa a apresentação das testemunhas, independentemente de intimação.

A jurisprudência possui o entendimento de que não se mostra ilegal o indeferimento de expedição de carta rogatória quando a parte não evidencia a imprescindibilidade da testemunha para o deslinde dos fatos.

Em leitura à Resposta à Acusação, não há, em momento algum, a citação do nome das testemunhas e a indicação de como são imprescindíveis para elucidar os fatos.

Relembro que “
sem embargo do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida
” (HC n.102.541/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

Ainda, cabe destacar que o paciente reside no mesmo endereço que a testemunha Maira Guasti Porto (111 N., Sepulveda Blvd, St 340, Mahattan Beach, CA, 90266), de modo que, sendo sua testemunha de defesa, mostra-se factível a sua localização para o comparecimento em audiência – bem como o seu interesse em sua presença.

Imperioso, neste ponto, trazer aos autos o dever de cooperação, estabelecido no art, 6º, do Código de Processo Civil, que exige de todos os atores do processo a lealdade processual, a boa fé durante a prática de atos postulatórios e a cooperação em busca da verdade real.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)